Tribunal: TJDFT
Processo: 0748962-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. AÇÕES PROPOSTAS PELAS ALIMENTANDAS (FILHAS) E PELO ALIMENTANTE (PAI). JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Foram propostas duas ações de revisão de alimentos entre as mesmas partes (alimentandas e alimentante), em polos invertidos, que tramitaram no mesmo juízo singular, que ordenou associação dos processos para julgamento conjunto. Sobreveio sentença proferida nestes autos que, embora não mencione, de forma expressa, as duas ações revisionais de alimentos, acabou julgando ambos os feitos em sentença única, situação, de resto, plenamente compreendida pelas partes, que interpuseram apelações devolvendo à instância recursal o exame das matérias de ambos os feitos julgados em conjunto.
2. A prestação de alimentos pressupõe a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, de maneira que, consoante o art. 1.699 do Código Civil, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, possível reclamar a exoneração, redução ou majoração da obrigação.
3. Embora as alimentandas tenham apresentado gastos com educação, saúde, despesas básicas, entre outros, nem todas as despesas foram provadas, pois os documentos comprobatórios de estudo e moradia no exterior encontram-se em desalinho com o disposto no art. 192 do Código de Processo Civil. Logo, como não se desincumbiram do ônus de comprovar o aumento das necessidades, indevida a majoração pretendida.
4. Em que pese não tenha sido comprovada a necessidade de majoração dos alimentos, é inegável que as alimentandas dependem do concurso financeiro dos genitores, não apenas para suprir suas necessidades básicas e auxiliá-las a obter a desejada formação educacional e profissional, mas também para cobrir despesas com saúde, vestuário, cultura e lazer, entre outros, devendo tais custos ser suportados de acordo com as possibilidades de cada genitor. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a incapacidade de arcar com os alimentos no percentual estabelecido no acordo homologado em juízo, não bastando a alegação de constituição de nova família ou a perda do poder de compra pela inflação.
5. Apelações conhecidas e não providas.